Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701708-12.2023.8.07.0020 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 71882561), no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator